Tribunal: TJMT
Processo: 1000250-03.2018.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 1000250-03.2018.8.11.0002
APELANTE: JEFFERSON CESAR DA SILVA RIBEIRO, MARIA APARECIDA DE ANDRADE JORGE RIBEIRO
APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT
Foi facultado aos apelantes a juntada de documentos que comprovassem o preenchimento dos pressupostos à concessão do benefício da justiça gratuita indeferida na sentença recorrida (ID 5221546).
Em atenção à referida decisão, juntaram alguns documentos tais como Extratos Bancários, negativa ao pedido de auxílio doença, cópia da Declaração do Imposto de Renda da pessoa jurídica que são sócios (ID 53150485). Contudo, deixaram de colacionar cópia da Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física.
Pela derradeira vez, intimem-se os apelantes para, no prazo de cinco dias, juntarem cópia da declaração do imposto de renda da pessoa física dos apelantes.
Desde logo, o pagamento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 99, §7o do CPC/15.
Intimem-se.
Cuiabá, 12 de agosto de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator